Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO (ONALT). EXIGIBILIDADE. ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA.
1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt) é uma contraprestação devida ao poder público prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e instituída pela Lei Complementar Distrital n. 294/2000, decorrente da valorização de unidade imobiliária em virtude da alteração de uso do bem. (Acórdão n. 671.253, 20120020068728AIL, Relator: Roberval Casemiro Belinati - Conselho Especial, Publicado no DJe 25.4.2013).
2. A sentença homologatória de acordo constitui título executivo judicial e faz coisa julgada material de forma a tornar imutável seu objeto. Arts. 487, inc. III, alínea b, e 502 do Código de Processo Civil.
3. A exigibilidade de Onalt objeto de acordo judicial e cobrada como contraprestação em razão da presença de irregularidades insanáveis em empreendimento imobiliário não pode ser rediscutida por encontrar-se acobertada pela coisa julgada material.
4. Apelação desprovida.